Tribunal: TJDFT
Processo: 0700128-75.2020.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho Número do processo: 0700128-75.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CELSO ANTUNES DE SOUSA NETO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por CELSO ANTUNES DE SOUSA NETO contra decisão proferida no bojo do PJE n. 0700839-60.2020.8.07.0018, em tramitação no 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu a tutela de urgência pleiteada pelo ora agravante, que visava compelir a Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal a bloquear uma das carências da Coordenação Regional de Ensino do Gama com a nomeação do autor, uma vez que preenche todos os requisitos para tal. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos: [...] A parte autora informa, na inicial, que foi aprovado no Processo Seletivo Simplificado para Professor Temporário Substituto para a Rede Pública de Ensino do Distrito Federal da Secretária de Educação do Distrito Federal, regido pelo Edital n. 40/2018 – SEEDF, de 31 de agosto de 2018, para Componente Curricular em Matemática na classificação n. 8. Que, para preencher essa nova carência da Secretária de Educação, será necessário a apresentação do diploma para comprovar a Licenciatura em Matemática, conforme requisito constante no edital do componente curricular. Alega que concluiu o curso em dezembro de 2018 na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Boa Esperança – FAFIBE, porém não recebeu o diploma. Requer, em sede de antecipação de tutela, que seja permitida sua nomeação na SEE/DF, com apresentação do certificado de conclusão de curso. Inicialmente, registre-se que não incumbe ao Poder Judiciário substituir a Administração Pública por latente invasão ao mérito das decisões interna corporis do ente governamental, sob pena de violação do princípio da separação de poderes. Entretanto, com suporte na Teoria dos Freios e Contrapesos (cheks and balances), formulada por Montesquieu após a Revolução Francesa e adotada na Constituição Federal de 1988, cabe o controle de legalidade dos atos administrativos quando se torna latente a violação à lei pela Administração Pública. In casu, em análise perfunctória, há expressa previsão no Edital do certame no item 2.26 do Anexo I exigência de diploma devidamente registrado. Ademais, ainda em esfera de cognição sumária, verifica-se, em pesquisa ao sítio do Ministério Público de Alagoas (mpal.mp.br), que há notícia de denúncia envolvendo diretores de Instituições de Ensino que não possuíam credenciamento junto ao Ministério da Educação - MEC para oferta de cursos de nível superior, utilizando pessoas jurídicas em que, dentre elas, está a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Boa Esperança (Fafibe), onde o autor afirma ter concluído seu nível superior. Neste contexto, com fulcro no artigo 1°, caput da Lei 8.437/92, sem embargo de melhor análise da questão após o estabelecimento do contraditório e cognição exauriente, por ora, afastada está a presença dos requisitos autorizadores da medida antecipatória requerida, razão pela qual a INDEFIRO. [...] Na via do presente agravo, pugna pela antecipação da tutela recursal para que seja concedida a tutela de urgência postulada. Para tanto, argumenta que foi aprovado no processo seletivo Simplificado para Professor Temporário Substituto para a Rede Pública de Ensino do Distrito Federal da Secretária de Educação do Distrito Federal, regido pelo Edital n. 40/2018 – SEEDF, de 31 de agosto de 2018, para Componente Curricular em Matemática em oitavo lugar de classificação. Afirma que a SEE/DF convocou para o procedimento de bloqueio de carências, ou seja, preenchimento das vagas, na Coordenação Regional de Ensino do Gama, os aprovados até a posição de número 20, devendo estes se apresentarem no dia 07/02/2020, às 08 horas. Ressalta que para preencher essa nova carência da Secretária de Educação, será necessário a apresentação do diploma para comprovar a Licenciatura em Matemática. No entanto, a faculdade em que licenciado, Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Boa Esperança – FAFIBE, mesmo após mais de 01 ano da conclusão do referido curso, ainda não entregou o diploma para o agravante. Destaca que o diploma não fora emitido por conta de problemas da Instituição de Ensino, a qual, no entanto, confirma a veracidade do título de Licenciatura em Matemática. Acrescenta que, a despeito da ausência do diploma, o autor possui a Licenciatura em Matemática, tendo concluído o curso em dezembro de 2018, como mostra o certificado de conclusão de curso. Assevera que cumpre o requisito necessário para o bloqueio da carência, o que tanto é verdade, que ocupou o cargo de professor substituto no ano de 2019. Ausente o preparo. É o breve relato. Decido. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, a despeito da ausência do diploma e do aparente não preenchimento do requisito editalício, observa-se que a concessão da tutela de urgência, ao tempo em que impede que o recorrente tenha eliminada a possibilidade de assumir o cargo de professor temporário, não enseja qualquer prejuízo irreversível para a Secretaria de Educação. Conforme se observa do edital de “Convocação para bloqueio de carências”, o não comparecimento do candidato para o bloqueio de carência ensejará o seu reposicionamento para o final da lista de convocação do Banco de Reservas (ID 14080654). Vale dizer, o agravante de oitavo colocado (abrangido, pois, pela convocação atual de 20 candidatos) seria reposicionado para a colocação do último candidato aprovado em Matemática – Período Diurno, que, no caso, ocupa a nonagésima primeira posição (ID 14080653). Por outro lado, consta da própria convocação que o candidato aprovado integrante do banco de reservas possui apenas expectativa de direito sobre o exercício da docência, o que dependerá de todo modo da existência de “carências disponíveis”. Nesse contexto, não se é o caso de se determinar a imediata nomeação do agravante, o que depende da existência das carências, como mencionado, mas, apenas, de se possibilitar que ocorra o bloqueio da carência, sem o prejudicial reposicionamento. Acrescenta-se que, embora não caiba ao Poder Judiciário substituir o administrador, no caso em comento, o recorrente exercera o cargo de professor temporário no ano de 2019, tendo apresentado para tanto o certificado de conclusão de curso (ID 14080655). Desse modo, é de se presumir que tal documento fora capaz de demonstrar o cumprimento da exigência da licenciatura em matemática. Soma-se a isso a “Declaração de veracidade de documentos”, expedida pela Faculdade, a qual, em que pese possa sofrer descrédito diante das mencionadas denúncias, reforça que o recorrente cumpriu toda a carga necessária para o curso em questão (ID 14082127). Tais fatores pendem em favor da concessão parcial da tutela da urgência, no sentido de fazer valer como diploma o certificado de conclusão de curso apresentado pelo agravante e possibilitar o bloqueio da carência, na forma da convocação. Assim, sem prejuízo de posterior reexame, determino seja o Distrito Federal, por meio de sua Secretaria de Educação, compelido a BLOQUEAR 1 (UMA) DAS CARÊNCIAS NA REGIONAL DE ENSINO DO GAMA, respeitada a ordem de classificação, desde que o agravante compareça no horário previsto, portando, além do certificado de conclusão de curso, as demais documentações necessárias. Destaca-se que o certificado de conclusão de curso em Licenciatura de Matemática valerá como diploma para efeito do mencionado bloqueio. Concedo à presente decisão força de mandado. Intimem-se às partes. Comunique-se ao Juízo de origem. Brasília/DF, 6 de fevereiro de 2020. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Juiz de Direito